Tribunal: TJDFT
Processo: 0727647-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISOS II E V, DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso concreto, o autor aponta a configuração dos vícios rescisórios estampados nos incisos II e V do art. 966 do Código de Processo Civil, afirmando que a sentença rescindenda foi proferida por juízo absolutamente incompetente (arts. 53, II, do CPC; e 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente; Súmula no 383/STJ).
2. Não estão configurados os vícios rescisórios alegados, porque, segundo a jurisprudência do STJ, “É bem verdade que a regra do art. 147 do ECA é compreendida como de natureza de competência absoluta, que não admite prorrogação”, mas também “A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que apenas em benefício do menor alimentando pode ser mitigado o princípio da perpetuatio jurisdiccionis para a modificação da competência da ação de alimentos e que o princípio do juizo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras de competência do Código de Processo Civil” (AgInt no AREsp n. 2.656.732/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.).
3. Nesse contexto, inexistindo elucidação da ofensa ao melhor interesse ou à facilitação em juízo da defesa do menor na fixação da competência para o processamento e julgamento da ação revisional de alimentos, não há que se falar em vício rescisório no julgado rescindendo, ainda que o processo tenha tramitado em juízo diverso daquele em que domiciliada a criança e sua genitora. É dizer, uma vez não comprovada a ocorrência de prejuízo ao interesse do menor, não é o caso de se reconhecer a incompetência absoluta no processamento e julgamento da ação perante o juízo originário.
4. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. Agravo Interno prejudicado.